Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0712204-97.2022.8.07.0000 Agravante(s) ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO Agravado(s) K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA – ME E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito, indeferiu pedido de tutela de urgência de suspensão da execução judicial por falta de caução e verossimilhança da tese de inexistência do débito. O Agravante afirma que figurou como fiador da Nomar Restaurante Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda no contrato de locação firmado em 11.11.2009 com a locadora K2 Construção e Administração de Imóveis Ltda-ME. Assevera que posteriormente foi instalado novo restaurante no imóvel locado – ALMADA RESTAURANTE LTDA –, com a cessão fática e tácita junto ao locador no contrato de locação e que em 10.06.2013 foram cedidas as quotas para a empresa Folha de Uva Vila Olímpia SPE LTA, que deixou de adimplir os aluguéis de 15.09.2013 a 22.07.2014. Sustenta que nunca anuiu ou figurou como fiador da empresa Almada Restaurante, ora Folha de Uva Vila Olímpia, e que não pode ser responsabilizado e executado por dívida contraída por pessoa jurídica pela qual não prestou fiança. Informa que o valor da cobrança perfaz a quantia de R$ 746.931,26 (setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos). Argumenta que a caução é exigida em embargos à execução e que a ação principal não se refere àqueles, bem como que “o pedido liminar para suspender a execução foi lastreado no artigo 300 do CPC – com base no Poder Geral de Cautela conferido ao Magistrado. E com base nesse artigo, não é exigido do jurisdicionado a aludida caução pretendida pelo juízo de piso”. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução no: 0038567-43.2014.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF e, no mérito, o provimento do agravo mediante a confirmação do pleito liminar. Preparo regular à pág. 1 do ID 34549971. Liminar indeferida ID 34787569. Sobreveio Certidão da diligente Secretaria na qual informa que foi proferida Sentença nos autos principais (ID 35762214). É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme informado pela Secretaria, bem como em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 27.04.2022 – Proc. n. 0710320-30.2022.8.07.0001, que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator